Tribunal: TJMT
Processo: 1026786-47.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026786-47.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Arrendamento Mercantil, Citação, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANATOLY HODNIUK JUNIOR - CPF: 874.994.361-87 (ADVOGADO), JULIO MARIA DE OLIVEIRA - CPF: 065.622.211-53 (AGRAVANTE), IRENE DALPRA DE OLIVEIRA - CPF: 276.683.201-72 (AGRAVANTE), BB.LEASING S.A.ARRENDAMENTO MERCANTIL - CNPJ: 31.546.476/0001-56 (AGRAVADO), MAURICIO FRANCISCO RAUBER - CPF: 474.788.960-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CONVERTIDA EM EXECUÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA CORRENTE. AFASTAMENTO DA ORDEM DE BLOQUEIO. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO JÁ REALIZADA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em Exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse convertida em Execução, deferiu pedido de penhora
online
, resultando no bloqueio de R$ 27.132,07 da conta corrente dos Agravantes. Alegam nulidade da citação por edital por descumprimento dos requisitos legais e pleiteiam o reconhecimento da impenhorabilidade do valor bloqueado, por se tratar de verba salarial inferior a 40 salários mínimos.

II. Questão em Discussão

2.

Há duas questões centrais em discussão: (i) verificar a validade da citação por edital à luz do esgotamento prévio das tentativas de citação pessoal; e (ii) determinar se o bloqueio de valores em conta corrente dos Agravantes deve ser mantido, considerando as alegações de impenhorabilidade.

III. Razões de Decidir

3.

A citação por edital deve ser precedida de esgotamento de todos os meios possíveis para localização do citando, conforme o art. 256, § 3o, do CPC, em atenção ao princípio do devido processo legal. No caso, constatou-se que o pedido de citação por edital sequer foi objeto de análise judicial expressa.

4.

Verifica-se a necessidade de anular a citação por edital, permitindo aos Agravantes o exercício do contraditório e da ampla defesa, em conformidade com os princípios constitucionais.

5.

A manutenção da constrição de valores já penhorados é justificada como medida de preservação do eventual direito do credor, até o julgamento final da lide, uma vez que os Agravantes não comprovaram a origem salarial invocada, inviabilizando o reconhecimento de sua impenhorabilidade nos termos do art. 833, IV, do CPC.

IV. Dispositivo e Tese

6.

Recurso de Agravo de Instrumento parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A citação por edital, para ser válida, exige prévio esgotamento das tentativas de localização do citando e análise judicial expressa do pedido.

2.

A constrição de valores penhorados pode ser mantida na ausência de comprovação de sua impenhorabilidade, resguardando eventual direito do credor até decisão final.

_______________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 256, § 3o, e 833, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.103.050/BA, Rel. Min. Herman Benjamin, submetido ao regime dos recursos repetitivos; STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Irene Dalpra de Oliveira e Júlio Maria de Oliveira, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga, que, nos autos da
Ação de Reintegração de Posse
n. 0000758-96.2011.8.11.0038, ajuizada pelo Recorrido, deferiu o pedido de penhora online, que resultou no bloqueio de R$ 27.132,07 (vinte e sete mil e cento e trinta e dois reais e sete centavos) da conta corrente dos Agravantes.

Em suas razões recursais, os Agravantes aduzem que a citação por edital efetivada nos autos é nula, pois não atendeu aos requisitos legais, especialmente, porque não esgotou os meios para localização dos Recorrentes e, consequentemente, o bloqueio do numerário deve ser afastado.

Asseveram que o montante penhorado é verba salarial e por não exceder 40 (quarenta) salários-mínimos, nos termos da jurisprudência da 1a Turma do Superior Tribunal de Justiça, caracteriza-se como impenhorável.

Diante do exposto, pugnam pelo provimento do recurso, a fim de que a conta corrente seja desbloqueada, o valor constrito liberado em favor dos Agravantes, a fim de que possam realizar as movimentações bancárias necessárias à sua subsistência.

O efeito suspensivo foi concedido, nos termos da decisão de id. 246244165.

Contraminuta pelo não provimento do recurso no id. 250053185.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório, Irene Dalpra de Oliveira e Júlio Maria de Oliveira insurgem-se contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga, que, nos autos da
Ação de Reintegração de Posse
n. 0000758-96.2011.8.11.0038, ajuizada pelo Agravado, deferiu o pedido de penhora online, que resultou no bloqueio de R$ 27.132,07 (vinte e sete mil e cento e trinta e dois reais e sete centavos) da conta corrente dos Agravantes.

Extrai-se dos autos de origem que, em 28/04/2005, os Agravantes firmaram com o Agravado o "Contrato de arredamento mercantil financeiro n. 235.330" do seguinte bem móvel: um Reboque e Semirreboque, da marca Krone, modelo Furgão, cor branca, ano de fabricação 1997, chassi/serie 9AU081230V1030136, fornecido por Expresso Intercentro Ltda., sob a nota fiscal/recibo de n. 6007134397.

O preço ajustado foi de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), para pagamento em 36 (trinta e seis) prestações, com a incidência de juros mensais de 1,95000% e anuais de 26,080016%, no patamar de R$ 1.659,39 (mil e seiscentos e cinquenta e nove reais e trinta e nove centavos), que acrescida do Valor Residual Garantido (VRG) de R$ 716,66 (setecentos e dezesseis reais e sessenta e seis centavos), que somados totalizavam o montante total a ser pago de R$ 2.376,05 (dois mil, trezentos e setenta e seis reais e cinco centavos) – id. 49041495 - Pág. 35/36 e id. 49041498 - Pág. 1/6.

Diante do fato de ter adimplido somente 10 (dez) das 36 parcelas ajustadas, a instituição financeira notificou os Agravantes, em 30/10/2006, e por não terem purgado a mora, em 28/04/2011, moveu a mencionada Ação de Reintegração de Posse, quando o saldo devedor já alcançava R$ 91.391,04 (noventa e um mil, trezentos e noventa e um reais e quatro centavos) - id 49041495 dos autos de origem.

O pedido liminar de reintegração da posse do bem, e dos documentos de porte obrigatório e transferência, foi deferido nos termos da decisão de id. 49041498 - Pág. 27/29.

De acordo com a certidão do Oficial de Justiça de id. 49041499 - Pág. 9, não foi possível proceder ao cumprimento do mandado de busca e apreensão do bem, porque, segundo informações da Sra. Katiuscia Dalpra, esposa do Executado Maurício Francisco Rauber, encontrava-se apreendido em Manaus-AM, sem saber dizer o local exato, e seu cônjuge estava trabalhando em São Paulo.

Diante dessa comunicação, o Banco Agravado pugnou pela conversão da ação em execução, tendo em vista a impossibilidade de apreensão do bem móvel objeto do contrato de arrendamento mercantil (id. 49041499), o que foi deferido pelo Juízo Singular, conforme decisão de id. 49041499 - Pág. 23 dos autos de origem.

A Agravada foi intimada para requerer o que direito, quando pugnou pela citação dos Executados por Edital, tendo em vista que o bem e o Executado Maurício Francisco Rauber não haviam sido encontrados.

O Edital de citação foi expedido em 18/01/2016
e nos autos digitalizados não consta decisão do Juízo.

Em 26/01/2023, o Juízo Singular determinou que os autos fossem encaminhados à Defensoria Pública do Estado, pois nomeada Curadora Especial dos Executados (id. 108169374 dos autos de origem).

A manifestação se deu por negativa geral, na qual também consta pedido de Justiça Gratuita (id. 111469843 dos autos de origem).

Deferido o pedido de bloqueio de ativos dos Executados e tendo sido penhorado o valor de R$ 27.132,07 (vinte e sete mil e cento e trinta e dois reais e sete centavos) das contas dos Agravantes, apresentaram exceção de pré-executidade, pleiteando pela nulidade da citação por edital, o que foi indeferido pelo Juízo e motivou a interposição deste Agravo de Instrumento.

Eis a decisão combatida:

“[...]
1.
Trata-se de exceção de pré-executividade apresentada por
JÚLIO MARIA DE OLIVEIRA e IRENE DALPRÁ DE OLIVEIRA
em face de
o BB. LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL
, todos qualificados no encarte processual através da qual alegam em sua que a citação editalícia no caso é nula.

O exequente manifestou-se ao ID no 154362067.

Vieram os autos conclusos.

2.
Analisando os autos, verifico que a alegada nulidade da citação via edital merece ser afastada.

Pela análise dos autos, foi realizada tentativa de busca de endereço do executado através dos sistemas disponíveis ao executado à época da realização do ato, tendo sido feita tentativa de citação real na sequência (a qual foi frustrada).

Assim, a citação editalícia realizada se mostra demasiado acertada no caso.

Nesta senda, conquanto o Código de Processo Civil estabeleça as hipóteses de cabimento da citação por edital, tal modalidade somente será adotada após a parte empreender todos os seus esforços para localizar o citando, esgotando-se os meios possíveis, de modo a evitar o cerceamento de defesa (art. 256, § 3o do CPC).

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - AFASTADA - TERMO INICIAL DO PRAZO DE SUSPENSÃO - CIÊNCIA DO EXEQUENTE ACERCA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS - TRANSCURSO DO PRAZO INFERIOR A 06 (SEIS) ANOS - DECISÃO DO STJ EM JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO - CITAÇÃO POR EDITAL – POSSIBILIDADE – ESGOTAMENTO DE OUTROS MEIOS DE CITAÇÃO – ART. 8o DA LEF – SÚMULA N. 414/STJ – ENTENDIMENTO DO STJ NO RECURSO ESPECIAL 1.103.050/BA – SUBMETIDO AO REGIME DOS RECURSOS REPETITIVOS – NULIDADE DO ATO CITATÓRIO – INOCORRÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial 1.340.553/RS, sob a sistemática dos repetitivos, consolidou o entendimento de que o início do prazo prescricional, conforme previsto no art. 40 da Lei 6.830/1980, ocorre com a ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou de bens penhoráveis. Não decorrido o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional, a contar da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização de bens penhoráveis, afasta-se o reconhecimento da prescrição intercorrente. Nos termos do art. 8o, da Lei n. 6.830/1980, e da Súmula n. 414, do STJ, bem assim, do entendimento do STJ, no Recurso Especial 1.103.050/BA, submetido ao regime dos recursos repetitivos, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por oficial de justiça. Constatado, no caso concreto, que o Juízo singular somente determinou a citação por edital, após as tentativas frustradas do ato, pelo correio e por oficial de justiça, não há falar, na hipótese, na nulidade da citação editalícia (N.U 1024083-80.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Vice-Presidência, Julgado em 11/03/2024, Publicado no DJE 20/03/2024)

3.
Ante o exposto,
REJEITO
a exceção de pré-executividade. [...].” (id. 166006270 dos autos de origem. Destaques do original).

Pois bem.

Conforme relatado, o pedido de citação por Edital apresentado pela Agravada sequer passou por apreciação do Juízo, no entanto, foi considerado válido e determinada a nomeação de curador especial e bloqueio de valores em contas bancárias, o que resultou em bloqueio e na vinda dos Executados aos autos.

Sabe-se que a citação editalícia é válida após o esgotamento das vias anteriores, no entanto, prevalece no ordenamento jurídico brasileiro o Princípio do Devido Processo Legal e, assim, constatadas irregularidades no andamento processual, essas devem ser sanadas, a fim de oportunizar o exercício do contraditório e da ampla defesa às partes litigantes.

Desta feita, necessário, no caso, que seja concedido aos Agravantes o direito de exercerem seu direto de resposta, porém, sem colocar em risco a efetividade jurisdicional do resultado já alcançado e, por essa razão, o valor bloqueado não deve ser liberado, pois garante eventual direito do credor, caso seja confirmado e, se não o for, poderá ser devolvido aos Executados posteriormente, o que demonstra não haver prejuízo para quaisquer das partes manter a constrição, apesar das alegações expostas pelos Agravantes.

Ainda que os Agravantes sustentem a impenhorabilidade dos valores objeto da penhora, quedaram-se inerte em comprovar a origem da verba constrita, portanto, inviável o reconhecimento da impenhorabilidade.

Dante dessas considerações, a decisão agravada deve ser reformada, em parte, para acolher parcialmente a exceção de pré-executividade apresentada pelos Recorrentes e, consequentemente, anular a citação por Edital, devolver-lhes o prazo para defesa e afastar o bloqueio de ativos de suas contas correntes.

Forte nesses argumentos,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Irene Dalpra de Oliveira e Júlio Maria de Oliveira, a fim de reformar a decisão recorrida, para acolher, em parte, a exceção de pré-executividade apresentada, reconhecer a nulidade da citação e sua concretização a partir da intimação desta decisão, quando começará a correr o prazo para os Agravantes, na qualidade de Executados, efetuarem o pagamento do débito (descontado o valor já penhorado), no prazo de 03 (três) dias, ou, querendo, apresentarem Embargos, no prazo de 15 (quinze) dias.

Além disso, determino o afastamento da ordem de bloqueio das contas bancárias dos Agravantes, porém, mantenho a constrição do importe de R$ 27.132,07 (vinte e sete mil e cento e trinta e dois reais e sete centavos) já realizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024